Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por PEDRO BASTOS DE LIMA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 131986278): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, partes devidamente qualificadas nos autos. Na sentença proferida no ID 57557538 os requeridos DAUDETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA – EPP e JOSÉ GREGÓRIO DOS SANTOS e SUL AMERICA SEGUROS S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento dos seguintes valores: Pensão vitalícia, no valor de 1 salário mínimo, desde a data do acidente 15/03/2015; Danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atualizados monetariamente, a partir da publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso (15/03/2015 - Súmula 54/STJ); Danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) os valores deverão ser atualizados monetariamente, a partir da publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso (15/03/2015 - Súmula 54/STJ). A seguradora foi condenada a pagar os valores de forma solidária, no limite da apólice contratada. A sentença proferida foi objeto de apelação e o acórdão proferido pelo TJDF julgou improcedente o recurso, depois foi integralizado pelos Embargos de declaração juntados no ID 113612964 os quais não alteraram o conteúdo do acórdão original. A exequente apresentou os cálculos do cumprimento de sentença na petição apresentada no ID 119302552. Requereu a condenação dos executados ao pagamento do valor total de R$ R$164.285,23 (Cento e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e três reais). Compreendendo os valores relativos a pensionamento no valor de R$ 144.580,92 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos). Danos morais no valor de R$ 43.617,32 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) e Danos estéticos no valor de 43.617,32 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)). Na impugnação a seguradora defende que o pagamento da condenação deve ser limitado ao valor contratado na apólice de seguro. Alega que o valor contratado na apólice a título de dano moral foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo índice IPCA, da data do contrato e juros da citação, o que atualizado seria o valor de R$ 23.038,22 (vinte e três mil, trinta e oito reais e vinte e dois centavos). Afirma que a condenação aos danos estéticos estaria excluída da apólice de forma expressa. Afirma que o valor do pensionamento deve ser coberto pela rubrica danos corporais, contratada pelo segurado, valor atualizado compreenderia o valor de R$ 115.191,07. Quanto aos honorários sucumbenciais, defendeu que a condenação foi limitada ao pagamento do valor contratado na apólice e que os honorários deveriam ser descontados do valor remanescente depositado. Requereu ainda a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Por fim, realizou a consignação do valor que entende incontroverso. A empresa executada Dauteth Comercial de Balanças apresentou impugnação no ID 126356147, em resumo, defendendo o indeferimento da impugnação apresentada pela seguradora. O executado apresentou resposta a impugnação no ID 129198379, defendendo o afastamento da impugnação. Por fim, a empresa Dauteth apresentou pedido de audiência de conciliação. É o relatório. Decido. Pois bem, questão tratada nesta impugnação refere-se ao excesso da execução nos que se refere à condenação a que foi submetida a seguradora. De fato, a sentença determinou que a seguradora fosse condenada ao pagamento da condenação de forma solidária, mas limitada ao valor da apólice. Tal questão foi submetida a julgamento do Tribunal de Justiça, a apelação foi improvida e não houve alteração da sentença nesse ponto. O contrato de seguro prevê as garantias contratadas de Danos materiais, Danos Corporais e danos morais, em valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Defende a seguradora que a contratação de danos estéticos foi excluída no contrato, conforme descrito na cláusula “Observações e especificações”. Pois bem, em relação ao pensionamento, este deve ser pago pela cobertura contratada para pagamento de danos materiais. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento se insere na categoria lucros cessantes e, portanto, deve ser pago com o valor da cobertura danos materiais. Nesse sentido, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1970001 - SP (2021/0298876-0) DECISÃO Trata-se de agravo (art. 1042 do CPC/15), interposto por CILENE MARIA DA COSTA RITTER, contra decisão que não admitiu recurso especial (fls. 2397/2400, e-STJ). O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2286, e-STJ): Acidente de trânsito - Indenização - Cumprimento de sentença - Possibilidade de a seguradora ser demandada diretamente para pagar a indenização - Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça - A condenação ao pagamento da pensão mensal, por sua natureza de lucros cessantes, se enquadra no conceito de dano material, previsto na apólice - Os honorários sucumbenciais se submetem ao limite de cobertura por danos materiais, porque, em relação à denunciada, eles decorrem da indenização material que ela assegurou e foi condenada a indenizar - Agravo provido em parte. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados. Em suas razões de recurso especial, a recorrente aponta ofensa aos artigos 2o, 10, 11, 141, 489, 492 e 1022 do CPC/15; 112, 113, 421, 421-A, 422 e 423 do CC/02. Sustenta, em síntese, (a) negativa de prestação jurisdicional; e que (b) o Tribunal de origem, ao solucionar a lide, incidiu em julgamento "extra petita", violação aos limites da lide e ao princípio da iniciativa das partes, quanto à natureza jurídica dos honorários como pensão alimentícia. Afirma que a Corte de piso interferiu indevidamente na livre vontade das contratantes e desconsiderou a intenção destas, pois, de forma válida, "decidiram incontroversamente que a natureza jurídica da 'pensão mensal' é de 'dano corporal'". Contrarrazões (fls. 2391/2395, e-STJ). Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1022 do CPC/15; (ii) não houve demonstração das vulnerações legais suscitadas; e (iii) incidência das Súmulas 282 do STF, e 7 do STJ. Daí o presente agravo (art. 1042 do CPC/15), buscando destrancar o processamento daquela insurgência. Contraminuta às fls. 2431/2435 (e-STJ). É o relatório. Decido. O inconformismo não merece prosperar. Quanto à apontada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, não assiste razão à recorrente, porquanto uníssona a jurisprudência deste STJ no sentido de que inocorre a mácula quando clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte (Precedentes: AgInt no REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016; AgInt no REsp 1596790/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016; AgInt no AREsp 796.729/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no AREsp 499.947/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016). Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE REPETITIVO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1192304/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018) 2. Além disso, na espécie, a Corte de origem, ao concluir que a condenação ao pagamento da pensão mensal, prevista na apólice, tem natureza mensal de dano material, e, que, os honorários decorrem da indenização material, adotou os seguintes fundamentos (fls. 2297/2299, e-STJ): A outra controvérsia diz respeito ao enquadramento dos honorários sucumbenciais como indenização por dano material. Nas condições gerais do contrato de seguro o dano corporal é descrito como "um tipo de dano, caracterizado por lesões físicas no corpo da pessoa, excluindo-se dessa definição os danos estéticos" (fl. 283 do cumprimento de sentença) e dano material como "dano causado exclusivamente à propriedade material da pessoa" (fl. 283 do cumprimento de sentença). Consta ainda das condições gerais: "O seguro de Responsabilidade Civil de Veículo (RCF-V) garante o pagamento das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais e/ou danos corporais, causados involuntariamente a terceiros, além de despesas com custos judiciais e honorários de advogados, desde que decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos, respeitados os Limites Máximos de Indenização estipulados na apólice" (fl. 347 do agravo). Os valores previstos para cobertura são de R$500.000,00 para Danos Materiais a terceiros e de R$500.000,00 para Danos Corporais a terceiros (fl. 225 do cumprimento de sentença). Não há dúvida que a agravante responde pelos honorários sucumbenciais da lide principal, porque foi a tanto expressamente condenada (fl. 203 do agravo). Ora, a autora faz jus à pensão pela morte de seu marido, como fixou o título judicial. Trata-se, portanto, de dano material decorrente da sua morte, por ter natureza de lucro cessante. (...) Assim, a pensão mensal devida à exequente enquadra-se no conceito de dano material, não corporal, observando-se que se tem admitido como englobado no dano corporal o dano moral que, no caso dos autos, não é devido, porque foi afastado. Os honorários sucumbenciais estão diretamente relacionados à condenação decorrente da cobertura por dano material, a pensão mensal devida à autora, e, tal como constou das condições do seguro, é devida indenização dos "honorários de advogados, desde que decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos, respeitados os Limites Máximos de Indenização estipulados na apólice" (fl. 347 do agravo), de modo que os honorários devem obedecer ao limite da cobertura para dano material. Veja ainda, o seguinte excerto retirado do acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 2325, e-STJ): Em primeiro lugar, a seguradora agravante interpôs o agravo pretendendo o reexame de decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que, para correta apuração do quantum devido, ela apresentasse cálculo atualizado do débito, para verificar eventual remanescente por ela ainda devido, descontando-se os pagamentos já efetuados, bem como os reembolsos administrativos. Observou, a decisão agravada, que o pagamento dos honorários sucumbenciais da lide principal "deverá obedecer a importância segurada de danos materiais" (fls. 587/595 do cumprimento de sentença). Constou, do acórdão, que a seguradora, ora embargante, pode "figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, desde que responda pelo débito até os limites da apólice. Logo, a agravante pode ser executada até aqueles limites, que devem ser atualizados desde a data da apólice. A outra controvérsia diz respeito ao enquadramento dos honorários sucumbenciais como indenização por dano material." (fls. 2297). Não há nenhuma obscuridade nem contradição quanto à conclusão de que "a pensão mensal devida à exequente enquadra-se no conceito de dano material, não corporal" (fls. 2299), porque os trechos destacados pela exequente embargante dizem respeito apenas à descrição do que consta do processo, sem reflexo na conclusão a que chegou a Turma julgadora, após análise detida e minuciosa da questão. Desse modo, inevitavelmente, para rever tais conclusões, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Registre-se, por fim, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'" ( REsp 120.299/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25.06.1998, DJ 21.09.1998). No mesmo sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 249/STF. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ERRO E A DECISÃO. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. (...) 3. Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não ocorreu na hipótese. 4. A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo em vista se encontrar lastreada na causa de pedir suscitada na exordial, estando o conteúdo do provimento judicial compatível com o pedido formulado na inicial, qual seja, a condenação do hospital por má prestação do serviço contratado. (...) 7. Ação rescisória julgada improcedente. ( AR 3.751/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 08/04/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáti cas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa co m amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade. (...) 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 930.171/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018) 4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (STJ - AREsp: 1970001 SP 2021/0298876-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 30/11/2021) No que se refere à condenação aos danos morais, este foram expressamente contratados pelo segurado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e devem ser pagos. Quanto ao pagamento dos danos estéticos, entende a seguradora que esta garantia não foi contratada pelo segurado, pois há expressa exclusão da contratação de danos estéticos na apólice do seguro (Id 40429587, item 2.11(fl. 60 e seguintes), item "n"). O exequente, por sua vez, defende que o dano estético está compreendido pela garantida do dano corporal. De fato, a cobertura securitária por dano corporal compreende os danos materiais, morais e estéticos, no entanto, é permitido à seguradora excluir da cobertura os danos estéticos desde que o faça de forma expressa e individualizada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. SEGURO. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS. ABRANGÊNCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ... 8. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes. 9. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.929.936/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021.) No caso dos autos, a cobertura dos danos estéticos foi expressamente excluída da apólice (Id 40429587, item 2.11(fl. 60 e seguintes), item "n"), não podendo, portanto, ser imputada à seguradora a responsabilidade pelo pagamento destes danos. Quanto aos honorários sucumbenciais, os valores devidos devem ser limitados ao valor contrato pela apólice no que se refere aos danos materiais, assim como os danos corporais podem ser entendidos como dano material, a condenação dos honorários pode ser paga com o valor contratado na apólice para danos corporais. Quanto aos cálculos relativos à correção da condenação devem ser empregados aos cálculos determinados na sentença, os quais não foram substituídos pelo acórdão do Tribunal. Nesse sentido, acolho parcialmente a impugnação apresentada pela seguradora. Considerando que o valor depositado em Juízo é incontroverso, determino a expedição de alvará em favor da parte executada, que deverá, após o levantamento do valor depositado, apresentar planilha com o saldo devedor atualizado, já decotado o valor depositado pela seguradora. Prazo: 5 (cinco)dias. Em seguida, o cumprimento de sentença deverá prosseguir em relação aos demais executados. Quanto, ao pedido de designação de audiência de conciliação formulado pela empresa executada, entendo que as partes estão devidamente representada por advogado, de modo que, qualquer proposta de acordo pode ser devidamente formulada por seus procuradores e apresentada a este Juízo para homologação. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante alega que a r. Decisão vergastada não observou as limitações constantes da Sentença de ID n° 57557538, tendo incluído na condenação valores que ultrapassam os limites contratados em apólice. Defende também ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbências referentes à cobertura de Dano Corporal, uma vez que tais verbas seriam acessórias à condenação principal, referente aos danos morais e materiais. Sustenta ser indevida também a eventual atualização monetária dos valores fixados em Sentença, tendo em vista que os valores incontroversos, depositados pela executada, ora Agravante, já observam os limites fixados pela apólice de seguro Por fim, alega excesso em relação a quaisquer valores que lhe forem impostos a título de saldo remanescente, haja vista a Sentença do título executivo ser clara quanto à limitação da responsabilidade da seguradora/agravante aos montantes estipulados na respectiva apólice. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Para tanto, alega que o levantamento, pela parte exequente, dos valores já depositados pela executada, pode implicar o levantamento de valores indevidos e que, em caso de êxito do agravo em tela, tais valores não terão como ser recuperados pela recorrente. Preparo devidamente recolhido em ID n° 38675004. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme o relatado, trata-se de ação de cumprimento de Sentença na qual, após analisar a impugnação apresentada pela executada/agravante, o MM. Juízo a quo acolheu parcialmente as razões apresentadas e determinou, entre outras, a expedição de alvará de levantamento dos valores já depositados em favor da parte exequente, abrindo prazo para a apresentação de planilha com o saldo devedor atualizado, já decotado o valor depositado pela seguradora. Irresignada, a executada/agravante interpôs o recurso em análise sustentando, em síntese, que já efetuou o depósito judicial dos valores devidos, sendo que qualquer quantia acima do que fora depositado implicaria o excesso de execução e sua condenação a valores que extrapolam os limites constantes da apólice de seguro contratada entre as partes. Em seu recurso, a Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, sob o argumento de que o levantamento dos valores já depositados pode implicar o levantamento de valores não devidos e que, em caso de êxito do agravo em tela, tais valores não terão como ser recuperados pela recorrente. No entanto, da análise dos autos, afere-se que a executada/agravante realizou apenas o depósito referente aos valores incontroversos, inerentes à sua responsabilidade, limitada aos termos da apólice contratada. Nesse sentido, a própria recorrente informa, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID n° 124009570), que: “(...) É de suma importância destacar que, conforme cálculo que segue anexo, o valor depositado por essa executada é de R$ 138.229,29. (cento e trinta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), referente aos danos morais e pensão, limitados a apólice contratada (...)” Ainda, reiterando a característica dos valores depositados, a executada/agravante informa, em suas razões de agravo (ID n° 38676119) que: “(...) A agravante realizou o deposito do valor incontroverso, referente a sua responsabilidade na apólice contratada, qual seja, o valor atualizado das coberturas de Danos morais e Corporais, e, impugnado o excesso da execução em desfavor da seguradora agravante. (...)” Conclui-se, das informações supracitadas, que a própria Agravante reconhece, em diferentes ocasiões, que os valores depositados são incontroversos. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela recorrente, uma vez que a determinação de expedição de alvará de levantamento constante da r. Decisão impugnada abrange apenas valores incontroversos, e não eventuais valores remanescentes, os quais ainda não foram depositados. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.